Tribunal: TJDFT
Processo: 0734141-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0734141-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JAMES PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO EDIFICIO AVELAR D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que essa Relatoria proferiu decisão, ao ID 63042742, não conhecendo do agravo de instrumento. O agravante interpôs agravo interno, ao ID 64790530. A agravada apresentou contrarrazões ao referido recurso, ao ID 65772444. Por ora, mantenho a decisão de ID 63042742, conforme lançada anteriormente. Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intime-se o agravante, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o pedido de não conhecimento do agravo interno, deduzido nas contrarrazões de ID 65772445. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora